Tribunal: TJPA
Processo: 0810671-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810671-91.2019.8.14.0301

APELANTE: ELIDIO GOMES DA SILVA, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, ELIDIO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Embargos de declaração em Apelação Cível. IPTU. Majoração de valores. Necessidade de redução. Princípio da congruência. Lançamento excessivo. Omissão e Contradição Inexistentes. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos para sanar omissão e corrigir contradição no Acórdão recorrido que negou provimento à Apelação e determinou declaração de nulidade do IPTU referente ao exercício de 2019 de imóvel localizado em Belém/PA.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar os seguintes apontamentos feitos pelo Embargante: (i) suposta omissão quanto a prova documental de que no imóvel funcionava a sede da empresa Serviço de Nefrologia Educação Ambulatório Ltda., (ii) alegada contradição em relação ao uso do laudo pericial no lugar da prova documental apresentada pelo Embargante; (iii) suposta contradição quanto a utilização de informação adicional do laudo pericial acerca da metragem do imóvel e não acerca do uso do imóvel durante o período da tributação (2019).

3. O Embargante afirma ainda que, ao cometer as supostas omissão e contradição, com a desconsideração da prova documental apresentada, o Acórdão incorreu em cerceamento de defesa e violação ao princípio da livre apreciação da prova (Art. 371 do CPC/15).

III.
Razões de decidir

4. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (art. 1.022 do CPC/2015).

5. Acerca da tese de omissão em relação a prova documental apresentada e o suposto cerceamento de defesa e ao princípio da livre apreciação da prova,
é importante ressaltar que
, segundo a jurisprudência do STJ, o magistrado não está obrigado a responder um a um dos argumentos suscitados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

6. Sobre a contradição, ocasionada pela suposta desconsideração das provas documentais, o Acórdão
embargado abordou expressamente e com clareza os pontos mencionados
.

7.
Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

8. O acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta os vícios alegados, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 371 e 1.022 do CPCP/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0810671-91.2019.8.14.0301 – PJE) opostos
pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra ELIDIO GOMES DA SILVA, em razão do Acórdão, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que
negou provimento à Apelação e determinou a declaração de nulidade do IPTU referente ao exercício de 2019 de imóvel localizado em Belém/PA.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...) Para o esclarecimento da controvérsia foi realizada perícia judicial, cujo laudo apresente minuciosa análise do imóvel objeto da lide, com fotos externas e internas (id. 16549282 - Pág. 1/14), sendo possível constatar que o imóvel possui uso estritamente residencial.

Ademais, o perito é categórico ao afirmar que o imóvel sequer possui estrutura para ter abrigado a atividade comercial informada pelo Recorrente:

8.2 - Considerando a realidade local, seria possível em momento pretérito ou futuro, permitir o funcionamento de atividades comerciais no imóvel?

Resposta:
Não, como dito anteriormente, em visita ao imóvel, no ato da realização da perícia, não havia nenhuma atividade comercial, e pela estrutura do imóvel, ele não poderia ser utilizado como atividade comercial. Teria que haver profundas modificações no mesmo, para tais atividades (vide documentação fotográfica).
(grifei).

Além disto, constatou-se grave equívoco na metragem do imóvel considerada pela Prefeitura de Belém em seus dados cadastrais, ocasionando a majoração do tributo:

A Prefeitura de Belém através da SEFIN encontrou um acréscimo exagerado na medida de área do terreno de 47,71%, e de área construída em 58,55% do imóvel da Requerente, divergindo das áreas encontradas por esse Perito, com isso, levando a um erro gravíssimo na cobrança da alíquota do IPTU desse imóvel, ou seja, um grave erro cadastral pelo órgão competente.

Desta forma, estando evidenciado o manifesto equívoco na cobrança do tributo, deve ser mantida a declaração de nulidade do IPTU referente ao ano de 2019.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO às apelações
, nos termos da fundamentação. (Grifamos)

Em suas razões (Id. 22882775), o Embargante sustenta a tese de que há omissão e contradição na decisão, pois,
ao deixar de citar as provas documentais por ele apresentadas, estaria ferindo o princípio da livre apreciação da prova (artigo 371 do CPC/15) e cerceando a sua defesa.

Afirma ainda que há contradição em relação à utilização de informação adicional do laudo pericial acerca da metragem do imóvel e não acerca do uso do imóvel durante o período da tributação (2019).

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id. 23778569).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). (Grifamos)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se houve vício no Acórdão embargado q
ue negou

provimento
à Apelação, mantendo a declaração de nulidade do IPTU referente ao exercício de 2019 de imóvel localizado em Belém/PA.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

Destaca-se que
a suposta contradição que dá ensejo aos aclaratórios não restou demonstrada como uma incoerência entre a fundamentação do julgado e o seu dispositivo. Portanto, a alegação de contradição entre a decisão embargada com os entendimentos dos Tribunais e Cortes Superiores
, é mero inconformismo, não caracterizando situação apta a justificar a oposição dos embargos.

A
decisão embargada (Id. 22353701) seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação, inexistindo contradição no julgado, conforme observa-se no excerto:

(...)
Para o esclarecimento da controvérsia foi realizada perícia judicial, cujo laudo apresente minuciosa análise do imóvel objeto da lide, com fotos externas e internas (id. 16549282 - Pág. 1/14), sendo possível constatar que o imóvel possui uso estritamente residencial.

Ademais, o perito é categórico ao afirmar que o imóvel sequer possui estrutura para ter abrigado a atividade comercial informada pelo Recorrente:

8.2 - Considerando a realidade local, seria possível em momento pretérito ou futuro, permitir o funcionamento de atividades comerciais no imóvel?

Resposta:
Não, como dito anteriormente, em visita ao imóvel, no ato da realização da perícia, não havia nenhuma atividade comercial, e pela estrutura do imóvel, ele não poderia ser utilizado como atividade comercial. Teria que haver profundas modificações no mesmo, para tais atividades (vide documentação fotográfica).
(grifei).

Além disto, constatou-se grave equívoco na metragem do imóvel considerada pela Prefeitura de Belém em seus dados cadastrais, ocasionando a majoração do tributo:

A Prefeitura de Belém através da SEFIN encontrou um acréscimo exagerado na medida de área do terreno de 47,71%, e de área construída em 58,55% do imóvel da Requerente, divergindo das áreas encontradas por esse Perito, com isso, levando a um erro gravíssimo na cobrança da alíquota do IPTU desse imóvel, ou seja, um grave erro cadastral pelo órgão competente.

Desta forma, estando evidenciado o manifesto equívoco na cobrança do tributo, deve ser mantida a declaração de nulidade do IPTU referente ao ano de 2019.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO às apelações
, nos termos da fundamentação. (Grifamos)

Dessa forma, o conjunto do uso dos dados constantes no laudo pericial, juntamente com as provas documentais apresentadas, assim como a informação adicional do laudo pericial acerca do equívoco na metragem do imóvel, corroborou para a formação do convencimento.

Em relação às teses de omissão em relação a prova documental apontada e o suposto cerceamento de defesa e ao princípio da livre apreciação da prova,
é importante ressaltar que
, segundo a jurisprudência do STJ, o magistrado não está obrigado a responder um a um dos argumentos suscitados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 1.022, INCISO II, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PIS E COFINS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC. INCLUSÃO. 1. Com efeito, a preliminar referente a ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015 não merece guarida. Consoante entendimento do STJ,
o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie
. Dessarte, o inconformismo relativo às supostas omissões demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada na origem foi contrária ao interesse da parte insurgente. Não se pode confundir julgamento desfavorável com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. (...)

(STJ - REsp: 2094124 SC 2023/0309349-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023). (Grifamos)

Ratifica-se, portanto, o teor da análise do caso e a fundamentação exposta no Acórdão.

Desta forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão ao Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifamos)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 - Grifamos)

Deste modo, tendo o Acórdão embargado analisado todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão ou contradição no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025